Tribunal: TJDFT
Processo: 0750991-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750991-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FALONIELLA DE SOUSA MILHOMEM AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FALONIELLA DE SOUSA MILHOMEM (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum proposta pela ora agravante em desfavor do Banco de Brasília e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 254664868 do processo originário): “Trata-se de ação de obrigação de não fazer ajuizada por FALONIELLA DE SOUSA MILHOMEM em face do BRB Banco de Brasília S/A e Cartão BRB S/A. A autora afirma possuir contratos de empréstimos consignados e créditos pessoais firmados com os réus, cujas parcelas são debitadas diretamente em sua conta-salário. Sustenta que o banco réu vem praticando descontos abusivos e sucessivos, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, uma vez os descontos consomem quase 100% de sua remuneração líquida. Ao fim, requer a tutela de urgência para que os réus se abstenham de descontar valores superiores a 30% do salário, nos seguintes termos: “A concessão da antecipação de tutela, inaudita altera parts, para que as requeridas se abstenham de realizar descontos superiores a 30% dos proventos depositados na conta corrente da Requerente, o que totaliza R$ 1.882,52 (um mil e oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), pois são oriundos de seu salário, conforme extratos em anexo, sob pena de devolução em dobro do valor descontado a maior, nos termos do art. 940 do CC”. Decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não se acha configurada a probabilidade dos direitos alegados pela autora, no tocante à alegada cobrança abusiva perpetrada pelo banco-réu mediante descontos em sua conta bancária, com retenção de quase 100% de seu vencimento. Neste particular, não é possível, nesta fase inicial do processo, aferir a verossimilhança da alegação autoral, na medida em que houve pactuação entre as partes quanto à concessão do crédito e a forma de pagamento. Também não se constata verossimilhança na arguição de prescrição do direito de cobrança por parte da instituição financeira, porquanto a própria autora informa, na petição exordial, as contratações realizadas, reconhecendo assim a existência e a exigibilidade do direito do credor, circunstância que, em princípio, opera a interrupção da prescrição, a teor do disposto no artigo 202, inciso VI, do Código Civil. Para além disso, e, em que pese a esses argumentos, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela parte autora, porquanto não se constata, ao menos em juízo de cognição sumária, própria desta fase procedimental, a alegada ilegalidade do contrato de cartão de crédito e de empréstimo consignado, tendo em vista que estas modalidades contratuais foram expressamente autorizada pela Lei Federal n. 13.172/2015, que, dando nova redação ao artigo 1o da Lei Federal n. 10.820/2003, assim dispôs: “Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.” Tais circunstâncias são determinantes para fundamentar o indeferimento da tutela de urgência, à míngua da plausibilidade jurídica alegada, como já decidiu esta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DIREITO À INFORMAÇÃO. INCISO III DO ART. 6o E ART. 52 DO CDC. OBSERVÂNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Verificando-se que o contrato celebrado entre o consumidor e a instituição financeira é absolutamente claro, contendo destaques e explicações, no sentido de que o seu objeto é um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e não um empréstimo consignado ordinário, não há que se falar em nulidade contratual por violação ao direito à informação previsto nos artigos 6o, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor. 2 - O desconto no contracheque do consumidor do valor mínimo da fatura do cartão não o exonera do dever de pagar o restante da dívida por outros modos, não se podendo falar em abusividade por onerosidade excessiva (art. 51 do CDC). 3 - Provando-se que o consumidor recebeu o empréstimo contratado via cartão de crédito, bem como que fez compras com tal mecanismo, não há que se falar em restituição dobrada dos valores descontados no contracheque (art. 42, parágrafo único, do CDC) e nem em condenação do banco a pagar indenização por danos morais. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1275224, 07116938320198070007, 5a Turma Cível, DJE: 1/9/2020.) “CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RMC. Não há ilegalidade na consolidação do contrato de empréstimo com cláusula de "reserva de margem de crédito", dada a expressa manifestação de vontade da contratante, realizando diversas operações no cartão de crédito a ela disponibilizado.” (Acórdão n.1168977, 07032553620178070008, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019) Além disso, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, na linha das diversas sentenças já proferidas neste Juízo acerca do tema, vem consolidando o entendimento de que não há falar em limitação dos descontos em conta bancária voluntariamente acordados entre os particulares e as instituições financeiras com as quais entabula empréstimos bancários, considerando tratar-se de pleno exercício da autonomia de vontade e os valores que orientam o princípio da livre iniciativa (art. 1o, inciso IV, e 170, caput, da Constituição Federal). Nesse sentido, destaco recente precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.” (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017) Por conseguinte, ausente o requisito da probabilidade do direito alegado, INDEFIRO a tutela de urgência requerida”. Em suas razões recursais (ID 78567939), alega que a decisão agravada deve ser reformada, pois os descontos efetuados pelos agravados consomem praticamente a totalidade de sua remuneração, deixando-a sem recursos para custear despesas básicas. Sustenta que, no mês de julho de 2025, recebeu salário líquido de R$ 5.554,70, do qual foram debitados R$ 5.380,51, restando menos de R$ 200,00 para subsistência. Em setembro de 2025, a situação se repetiu, com salário líquido de R$ 6.275,07 e débito de R$ 5.661,82, obrigando-a a recorrer a antecipações salariais e de férias. Argumenta que os descontos realizados diretamente em conta corrente, somados aos consignados em folha, comprometem quase 100% de sua remuneração, caracterizando violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. Acrescenta que sua conta encontra-se negativada em R$ 1.217,79, o que implica novos débitos assim que houver crédito de salário, perpetuando um ciclo de endividamento. Afirma que possui diversos contratos com os agravados, incluindo empréstimos consignados e créditos pessoais, cujas parcelas são debitadas diretamente em conta corrente, além de débitos relativos ao Cartão BRB. Ressalta que, em outubro de 2025, seu salário líquido foi de R$ 6.298,44, mas o banco debitou integralmente esse valor, conforme extratos anexados. Defende que a situação configura calamidade social, pois não dispõe de meios para arcar com despesas essenciais, como alimentação, moradia e contas básicas. Invoca o artigo 300 do CPC, alegando estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante da natureza alimentar do salário e do risco de agravamento da situação. Salienta que, embora o STJ tenha fixado, no Tema 1.085, a tese da licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, não se pode admitir que a liberdade contratual se sobreponha ao princípio da dignidade humana, permitindo retenção integral da remuneração. Invoca precedentes do TJDFT que admitem a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos, para assegurar o mínimo existencial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar que os agravados se abstenham de realizar descontos superiores a 30% da remuneração líquida depositada em conta corrente, preservando sua dignidade e subsistência. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência nos termos pleiteados. O preparo não foi recolhido, uma vez que foi a gratuidade de justiça foi deferida, em antecipação da tutela recursal, nos autos do Agravo de Instrumento. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No presente recurso, a agravante pretende que sejam limitados os descontos em conta corrente ao percentual de 30% dos seus rendimentos. Constata-se, inicialmente, que a ação proposta pela agravante não tramita sob o rito próprio instituído pela Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021), pois o pedido limita-se à imposição judicial de restrição aos descontos previamente autorizados em conta-corrente. Não há, portanto, pedido de revisão integral de dívidas, muito menos pleito de instauração de procedimento de repactuação, o que, desde logo, afasta a incidência automática dos mecanismos protetivos específicos dessa legislação. No tocante ao mútuo bancário com desconto em conta-corrente, a pretensão de limitar coercitivamente as parcelas contratadas, em juízo de cognição sumária, não deve ser acolhida. A jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal segue a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se admite a limitação judicial dos descontos decorrentes de empréstimos comuns debitados em conta-corrente, salvo nos casos de consignação em folha de pagamento, situação que possui legislação própria e regramento específico. O Colendo STJ cristalizou esse posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a seguinte tese no Tema 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Percebe-se que o Colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando esse os autorizou e enquanto a autorização perdurar. No caso, não se verifica, ao que tudo indica, qualquer vício na autorização concedida pela consumidora. Assim, enquanto vigente tal autorização, o desconto em conta-corrente deve prevalecer exatamente como pactuado, impondo-se o respeito às cláusulas contratuais livremente estabelecidas entre as partes, em consonância com o princípio da autonomia privada e do pacta sunt servanda. É importante registrar que a intervenção judicial pretendida pela agravante configura, em verdade, tentativa de alterar unilateralmente o contrato, deslocando ao Poder Judiciário o ônus decorrente da má gestão financeira ou do superendividamento individual sem o devido enquadramento nas normas específicas da Lei no 14.181/2021. Essa modificação unilateral não encontra respaldo jurídico, sobretudo diante da natureza bilateral da boa-fé objetiva, que exige observância das regras livremente pactuadas também pelo consumidor, que obteve condições mais vantajosas justamente em razão da garantia dada ao credor de desconto automático. Por essa razão, a 5a Turma Cível deste Tribunal tem reiteradamente decidido que não é possível a limitação judicial dos descontos em conta-corrente enquanto subsistir autorização válida do consumidor, aplicando integralmente o Tema 1085/STJ. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PREPARO. INFORMAÇÕES DIVERGENTES. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. IRREGULARIDADE RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MUTÚO BANCÁRIO. LEI 10.486/2002. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. TETO LEGAL. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIBERDADE CONTRATUAL. TEMA 1.085 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO À GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM LEGAL. ART. 85, §2o DO CPC. EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. 1. Recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC/2015, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, conferindo a lei possibilidade de sanar-se o vício posteriormente desde que houvesse o recolhimento em dobro dentro do prazo estabelecido (art. 1.007, caput e §4o c/c art. 932, parágrafo único do CPC/2015), o que, todavia, não foi observado pelo apelante BMG, cujo recurso de apelação não deve ser conhecido por deserção. 2. Conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 1.010 do CPC/2015, apelação deve ser interposta por petição contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão. No caso, extrai-se claramente das razões recursais o inconformismo do apelante BRB a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento judicial da possibilidade de limitação percentual de descontos realizados para pagamento de empréstimos consignados em folha de pagamento e com débito em conta corrente, a despeito da categoria do servidor. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta irregularidade recursal afastada. 3. Remuneração dos militares do Distrito Federal é regida pela Lei 10.486/2002 que dispõe que a soma mensal de descontos autorizados não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração ou proventos (art. 27, § 3° da Lei 10.486/2002). Limitação que se aplica aos descontos consignados, ou seja, aos abatimentos diretos na remuneração ou proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em razão de disposição de lei ou de regulamento (art. 27, caput da Lei 10.486/2002). 4. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1.085), são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não lhes sendo aplicável por analogia a limitação prevista em lei específica para os empréstimos consignados em folha de pagamento. 5. O art. 27 da Lei 10.486/2002 estabelece limitação percentual apenas para consignações em folha de pagamento. Incabível a pretendida generalização da medida com unificação de dívidas de empréstimos consignados e aquelas decorrentes de contratos de empréstimo bancário comum debitados em conta corrente para fins de limitação automática de descontos na forma da legislação. 6. Mesmo com o advento de normas de prevenção e tratamento do superendividamento, tais preceitos, assim como o princípio contratual da boa-fé objetiva, têm caráter bilateral, devendo, pois, serem observados por ambos os contratantes. Afinal, o mutuário toma empréstimos com melhores taxas ante a garantia do credor de realizar os descontos na forma convencionada. Assim é que, quanto a empréstimos para desconto em conta corrente, ausente limitação legal, eventual intervenção judicial a fim de resguardar o mínimo existencial para a dignidade e sobrevivência do servidor deve ser objeto de ponderação específica, de acordo com as peculiaridades e circunstâncias que envolvem cada processo. 7. Caso em que o desconto das parcelas preserva o quanto determinado. Não demonstrada abusividade, nem efetiva violação à garantia do mínimo existencial para dignidade e sobrevivência do mutuário, assim como de eventual estímulo a endividamento imprudente por parte do fornecedor. Assertivas da parte autora que permaneceram situadas no campo meramente argumentativo e sem respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado. Em atenção ao princípio da autonomia da vontade, os termos contratuais devem prevalecer. Precedentes. 8. É assente no STJ o entendimento de que fixação dos honorários deve estrita observância ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC/2015, devendo ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, obedecendo à seguinte ordem de vocação: a) em primeiro lugar, com base no valor da condenação; b) em segundo lugar, não havendo condenação, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; c) como terceira hipótese, não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa; d) por último, somente nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do mesmo artigo. No julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu, por maioria, a impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. 9. Recurso de BMG não conhecido. Recurso de BRB conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1723908, 07040996520218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085/STJ. 1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade ou não da limitação de 30% dos descontos das parcelas de empréstimo comum em conta corrente, em aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (o chamado empréstimo consignado). 2. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal, mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar n. 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital n. 28.195/2007. 3. A Segunda Seção Cível do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, julgou o Tema no 1.085, firmando a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 4. Da leitura do inteiro teor do voto que julgou o Tema Repetitivo 1.085, verifica-se que a controvérsia diz respeito a averiguar se caberia, ou não, a aplicação por analogia da limitação prevista na Lei n. 10.820/2003, independentemente da qualidade do mutuário, se servidor público ou não. 5. Diferente do empréstimo consignado, o desconto devidamente avençado e autorizado pelo mutuário não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sendo que, em relação a este numerário, não se tece nenhuma individualização ou divisão. 6. Colhe-se do contracheque do requerente que a soma dos empréstimos consignados totalizou quantia que não supera o limite de 30% da sua renda líquida. Nesse sentido, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem pelos seus próprios fundamentos. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1690497, 07369269820228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pondera-se, ainda, que o princípio da dignidade da pessoa humana não opera como cláusula geral capaz de justificar, automaticamente, o afastamento de obrigações regularmente contratadas, sobretudo quando inexistem elementos concretos que evidenciem abusividade, onerosidade excessiva superveniente ou de situação de vulnerabilidade econômica extrema. Esclareço, contudo, que a discussão mais aprofundada acerca dessa matéria deverá ocorrer no julgamento de mérito pelo órgão colegiado, não sendo possível, nesta fase processual e em sede de cognição sumária, acolher tal alegação como fundamento idôneo para afastar o conteúdo obrigacional assumido pela parte agravante. Nesse contexto, entendo que não restou comprovada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDERIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a Agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora